Tribunal: TJBA
Processo: 8008938-39.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008938-39.2022.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVIA MARIA DA CONCEICAO SANTANA

Advogado(s): ANA VERENA SOUZA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):DANIELLE MELO DANTAS, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
NEGATIVA DE SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e liberação de valores supostamente retidos por instituição financeira, sob alegação de falha na prestação de serviço ao impedir saque de benefício previdenciário (pensão por morte), após o falecimento de seu genitor, quando ainda representada por tutora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, no âmbito consumerista, dispensa a parte autora da produção de prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução que não afasta totalmente o dever do autor de produzir prova mínima dos fatos alegados.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, exigindo-se ao menos elementos mínimos de verossimilhança.

A autora não comprova a alegada negativa de liberação dos valores após a regularização de sua representação legal, deixando de juntar documentos ou requerer prova testemunhal.

A exigência de regularização da representação legal pela instituição financeira configura conduta legítima e regular.

A ausência de comprovação mínima da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dano moral.

A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor da demonstração mínima do direito alegado.

Com o advento da maioridade civil, eventual obstáculo à movimentação dos valores deixa de subsistir.

Mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor exige a demonstração mínima da falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito.

A ausência de comprovação da negativa de prestação do serviço impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

A exigência de regularização da representação legal configura exercício regular de direito pela instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8008938-39.2022.8.05.0072
, da Comarca de
Cruz das Almas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
NIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA
e

a
pelad
o, BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer d o Apelo autoral e negar
-
lhe

provimento,
mantendo
a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
,
com a majoração dos
honorários advocatí
cios
de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12